Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728562-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO ROBERTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E INDIVIDUALIZADA. IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. Preliminarmente, é necessário de pronto firmar a competência deste Juízo para julgamento da matéria, na medida em que embora nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, o Banco do Brasil S/A, o Banco Central e a União tenham sido condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, a responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento parcial ou total da dívida, nos termos do art. 275, do Código Civil. 3. Incabível, portanto, o chamamento ao processo dos demais responsáveis solidários, pois se o agravado optou por ajuizar ação apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para o processamento da liquidação/cumprimento da sentença é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo da presente lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em face da condenação solidária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 50366705). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS 15.713 e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB/MS 15.388 (ID 50774576). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de ID 50366705, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB/MS 16.103, Rodrigo Nunes Ferreira, OAB/MS15.713 e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB/MS 15.388 (ID 50775697). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027